Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ART. 137, § 3o, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. ART. 85, § 3o E § 4o, II, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido quando não se verificar os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. O cumprimento de sentença proferida em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, sendo equivocada a distribuição por prevenção do feito.
3. Em se tratando de cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva, contra a Fazenda Pública, em que se mostra necessária a liquidação do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento devem ser fixados após a apuração do valor devido, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, inciso II, do CPC, conforme determinado no título exequendo.
4. Não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de apuração do valor devido individualmente.
5. Inexiste ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF, quando a própria parte não atendeu ao chamamento judicial para apresentar sua defesa.
6. Recurso desprovido